Tribunal: TJDFT
Processo: 0005810-20.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. DELITOS AUTÔNOMOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INSUFICIÊNCIA PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO DESPROVIDO.
1. Não se conhece da irresignação em relação ao pedido de absolvição pelo crime de tentativa de estelionato (art. 171, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), por falta de interesse recursal, haja vista não ter havido condenação por tal delito.
2. A denúncia inepta é aquela que não observa os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, comprometendo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2.1. No caso dos autos, a exordial acusatória narrou, a contento, os fatos que deram ensejo às infrações penais, bem com todas as suas circunstâncias, e identificou o acusado, além de se fazer acompanhar pelo rol de testemunhas. 2.2. Ademais, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pedido de inépcia da denúncia. 2. 3. Preliminar rejeitada.
3. Incabível a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando, no curso da instrução, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são comprovadas as condutas ilícitas praticadas dolosamente pelo acusado. 3.1. Na hipótese, ficou demonstrado que o réu, em coautoria, fraudava cadastros em site de vendas online para obter vantagem ilícita, bem como fez o uso de documento falso.
4. Inaplicável o princípio da consunção, quando configurado que o uso de documento falso se tratou de crime autônomo, que não se exauriu no estelionato.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, quando a medida é insuficiente para a reprovação e prevenção de crimes.

6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.